Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-57.2017.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002843-57.2017.8.11.0034 –
APELANTE: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
APELADO: ARGEMIRA DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM AQUINO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que na Ação de Cobrança no 0002843-57.2017.8.11.0034, julgou parcialmente procedente o pedido e declarou o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo assegurados pela Lei Complementar Municipal 14/2015, bem como aos valores retroativos a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 8490188.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 8735728).
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido.
O valor dado à causa foi de R$ 2.001,80 (dois mil um reais e oitenta centavos), ou seja, é menor que 60 salários mínimos, que atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Além disso, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Em sendo assim, denota-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09, assim disposto:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
(...)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no §4o do art 2o da Lei 12.153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo orientada pelo dado à causa e matéria, conforme entendimento da Corte Superior, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).2. Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, §2o. do CPC/1973 e 64, §3o. do Código Fux. Julgados: REsp.1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp.1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, afim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (NEGRITEI)
Portanto, considerando que a competência é definida no momento da propositura da demanda, cujo valor, não caso sub occuli, não ultrapassa o estabelecido em lei, deve-se assim, ser reconhecida a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.
Diante do exposto, reconheço a incompetência deste Sodalício e determino a remessa dos autos à Turma Recursal para apreciação do recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora